Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702034-39.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA KREIMER CAETANO TORRES, ROSALVO LOURENCO DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., TORRE DE PISA DOCERIA LTDA - EPP D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação, suscitada pela parte apelada em contrarrazões (ID 18743094). Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora